Tribunal: TJES
Processo: 0000180-87.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-87.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERICK DA SILVA LIVRAMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, em 09 de dezembro de 2023, no bairro Boa Mira, em Boa Esperança/ES, o acusado foi abordado por policiais militares após apresentar comportamento suspeito e carregar volume visível na cintura, sendo encontrado em sua posse 112 pinos de cocaína, além de porções de maconha, haxixe e a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie. Na ocasião, o acusado confessou o transporte dos entorpecentes, afirmando que atuava a mando de traficantes identificados como "Raimundinho" e "Reginaldo", com o objetivo de obter recursos após sua recente saída do sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; (iv) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que se refere ao pedido
de aplicação das atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa
, destaca-se que a redução da pena abaixo do mínimo legal, com base em atenuantes, é vedada pela Súmula 231, do STJ, razão pela qual, ainda que reconhecidas as circunstâncias da confissão e da menoridade, a pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal de 5 anos de reclusão.

4.
Quanto ao pedido de reconhecimento
do tráfico privilegiado
, ressalta-se que a causa de diminuição do tráfico privilegiado exige requisitos cumulativos, incluindo a não dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência de antecedentes infracionais por atos análogos ao tráfico, da forma fracionada e pronta para revenda dos entorpecentes e da confissão do réu quanto à atuação a mando de traficantes, evidenciando sua inserção em organização criminosa.

5.
Em relação ao pedido de fixação de regime mais brando
, salienta-se que o regime semiaberto está corretamente fixado, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, diante da pena imposta (superior a 4 e não superior a 8 anos) e das circunstâncias judiciais não inteiramente favoráveis.

6.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
é incabível, conforme o art. 44, I, do Código Penal, diante da pena superior a 4 anos e da gravidade concreta da conduta, além da demonstração de dedicação à criminalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000180-87.2023.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERICK DA SILVA LIVRAMENTO SANTOS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651, RONAN DE ALMEIDA ORELE - ES27805
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HERICK DA SILVA LIVRAMENTO SANTOS
contra a sentença de id. 17086978, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de id. 17086984 o apelante requer, em síntese, (i) a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo; (iii) a fixação de regime inicial aberto e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 09 de dezembro de 2023, no bairro Boa Mira, no município de Boa Esperança, policiais militares abordaram o apelante após notarem volume suspeito em sua cintura e comportamento esquivo.

Consta que, durante a revista, foram encontrados 112 pinos de “cocaína” (fracionados em 8 porções de 14 unidades), além de “maconha”, “haxixe” e R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie.

Na ocasião, o réu admitiu o transporte da droga, afirmando que atuava a mando de terceiros ("Raimundinho" e "Reginaldo") para "
alavancar recursos
" após ter saído do sistema prisional.

Passo, agora, a analisar as teses da defesa, destacando, desde logo, que o apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas.

No que se refere ao pedido
de aplicação das atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa
, para redução da pena aquém do mínimo legal, não há como acolher.

Tal pretensão encontra óbice instransponível na
Súmula 231, do STJ
, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

A fixação da pena-base no mínimo legal (05 anos) já exauriu a possibilidade de redução na segunda fase da dosimetria, razão pela qual agiu com acerto o Magistrado que, embora as tenha reconhecido, manteve a sanção intermediária em 5 anos de reclusão.

Quanto ao pedido de reconhecimento
do tráfico privilegiado
, a defesa sustenta que o réu é primário e possui bons antecedentes.

Contudo, o benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos, incluindo a não dedicação a atividades criminosas.

No caso concreto, o Magistrado de origem fundamentou o afastamento da benesse na existência de histórico infracional recente e grave.

O apelante ostenta registros por atos infracionais análogos ao tráfico (processos nº 0004019-12.2022.8.08.0024, entre outros).

Além disso, a forma de acondicionamento da droga (112 pinos organizados para revenda) e a própria confissão do réu no sentido de que estava comercializando entorpecentes a mando de líderes do tráfico ("chefes"), para “
alavancar recursos
”, indicam inserção em estrutura criminosa profissional, e não um ato isolado de um traficante eventual.

O STJ consolidou o entendimento no Tema Repetitivo 1.139, de que o histórico infracional, quando contemporâneo e grave, é idôneo para afastar a minorante, por demonstrar dedicação à criminalidade.

Desse modo, acertadamente, o Magistrado não concedeu o benefício.

No que se refere ao pedido de fixação de regime mais brando
, destaco que a manutenção da pena em 05 anos de reclusão justifica o
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

O regime aberto é inviável por não preencher o requisito objetivo (pena superior a 4 anos).

Em relação
ao pedido de
substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, o art. 44, inc. I, do CP veda o benefício para penas superiores a 4 anos.

Além disso, a gravidade concreta da conduta e a dedicação às atividades criminosas demonstram que a medida não seria socialmente recomendável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.